Tribunal: TJMT
Processo: 1026503-20.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026503-20.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISMAEL VINICIUS DA SILVA REZENDE - CPF: 049.546.381-78 (APELANTE), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ISMAEL VINICIUS DA SILVA REZENDE - CPF: 049.546.381-78 (APELADO), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEPROVIDO O RECURSO DA SEGURADORADORA E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – CORRETA ESTIPULAÇÃO DO VALOR – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES VERIFICADAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE ALTERAÇÃO BASE CÁLCULO E MAJORAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO –

RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
.

A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente à época do acidente de trânsito que deu causa à debilidade permanente da vítima, aliada à quantificação do grau da lesão atestada pelo profissional da área médica, de modo que a fixação estipulada pela magistrada encontra-se dentro dos parâmetros legais, razão pela qual não merece reforma nesta instância recursal.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026503-20.2021.8.11.0003

APELANTES:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT E ISMAEL VINICIUS DA SILVA REZENDE

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT (requerida)
e
ISMAEL VINICIUS DA SILVA RESENDE (autor)
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório-DPVAT, que julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC a partir da data do sinistro. Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC, na proporção de 30% a cargo da requerida e 70% para o requerente, suspendendo-se o pagamento em relação a parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária, a teor do art. 98, §3º do CPC.

Irresignado, o
autor-recorrente
sustenta que não há falar em ratear as custas processuais e os honorários advocatícios, haja vista que não possuí capacidade técnica de auferir o grau de invalidez, motivo pelo qual é colocado o valor máximo atribuído a tabela de pagamento do seguro DPVAT, devendo ser a seguradora condenada na integralidade das custas e honorários advocatícios, uma vez que não há que se falar em sucumbência recíproca; de modo que merece reforma parcial, para que a parte recorrida seja condenada a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios majorados para R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

A par disso, pugna pelo provimento do recurso, para que a seguradora seja condenada a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios majorados para R$1.200,00 (mil e duzentos reais) (Id 159672048).

Por sua vez, a
ré-apelante
aduz em suas razões que conforme consta no laudo pericial não há qualquer invalidez permanente.

Alega que a sentença deve ser reformada, haja vista que, por se tratar de ação proposta por proprietário inadimplente, não é aplicável a súmula 257 do STJ; razão pela qual não há falar em cobertura ao pagamento de indenização securitária pretendida.

Requer a reforma da sentença no que tange aos honorários advocatícios, a fim de que seja a parte recorrida condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Pede, então, pelo provimento do recurso para reformar o
decisum
nos termos acima elencados, bem como para que seja a parte recorrida condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, visto que a ora recorrente decaiu na parte mínima do pedido formulado pela parte recorrida, com base no artigo 86, parágrafo único do CPC/15 e

subsidiariamente, se não for este o entendimento, necessário arbitrar honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, §2º do CPC/15 (Id 159672052).

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pelo desprovimento dos respectivos apelos (Ids 159672050 e 159672054).

A apelante (
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat
) efetuou o recolhimento do preparo no Id 160316193, e o autor (
ISMAEL VINICIUS DA SILVA RESENDE
) é beneficiário da justiça gratuita, conforme Id 160333653.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se dos autos que
ISMAEL VINICIUS DA SILVA RESENDE
ajuizou

a

presente ação de cobrança do seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC a partir da data do sinistro. Além disso, condenou ambas as partes, em face da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC, na proporção de 30% a cargo da requerida e 70% para o requerente, suspendendo-se o pagamento em relação a parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária, a teor do art. 98, §3º do CPC.

Ambas as partes recorrem, sendo que o autor pretende a reforma parcial da sentença
a quo
, para o fim de que seja afastada a sucumbência recíproca, e via de consequência, que a companhia apelada seja condenada à
integralidade
das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios. Por sua vez, a seguradora postula a reforma integral da sentença, para o fim de se julgar totalmente improcedente o pedido inaugural, invertendo-se, ademais, o ônus da sucumbência.

Da análise da inicial, nota-se que embora o apelante tenha postulado pelo pagamento da indenização em valor maior ao concedido pelo juízo, este fato isoladamente, não implica em sucumbência recíproca, haja vista que formulou um pedido principal, consistente na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório, cujo pleito foi acolhido pelo julgador em sua integralidade.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão, que no caso dos autos restou fixado na quantia de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), decorrente da constatação do nível de debilidade sofrida pelo autor/apelante, que foi na ordem de 25% para lesão do pé esquerdo, consoante laudo pericial (Id 159672043).

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados apenas pela apelada.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
–
INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
– BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, § 3º, IX, CC/02 – CONTAGEM TRIENAL – SÚMULA 405 DO STJ – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – SÚMULA 278 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO
CAPUT
OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15
– REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2º E §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme orientação jurisprudencial, o STJ pacificou a jurisprudência desta Corte, em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que,
“o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez”
de modo que,
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
. (STJ – 2ªS. – REsp 1.388.030/MG).
Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima. Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do
caput
ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.
A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(RAC 0007765-91.2015.8.11.0041 – DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 32/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

No tocante à apelação da
SEGURADORA LÍDER
, em que pugna pela extinção do processo, sem julgamento de mérito, por se tratar de ação proposta por proprietário inadimplente, além de informar que no laudo pericial não há qualquer invalidez permanente, tenho que não merece subsistir.

Primeiramente, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento sedimentado na Súmula nº. 257 que: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Desse modo, muito embora o autor (proprietário do veículo) esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório – DPVAT no momento do acidente, tal fato não é óbice para impedir o pagamento da indenização.

No mesmo sentido, já decidiu a Terceira Câmara de Direito Privado, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe a Súmula nº 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio não é motivo para recusar o pagamento da indenização, porquanto o enunciado não faz qualquer distinção sobre a figura daquele que pleiteia a indenização, seja ele o proprietário inadimplente, seja terceiro envolvido ou beneficiário.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC”.
(N.U 1010288-54.2018.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Não fosse isso, sobreleva anotar, que de acordo com o artigo 3º da Lei nº. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5º da Lei nº. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, tenho que os documentos juntados aos autos demonstram que o demandante sofreu o acidente descrito no BO nº. 2020.113453, prontuário do paciente, Laudo para solicitação de internação hospitalar, ficha de atendimento de emergência, avaliação pós operatório, ficha de controle de medicamentos, atestado médico, constante nos Ids Id 159672004, 159672005, 159672006, que evidencia o evento danoso ocasionado no mesmo, o que também é reforçado por meio do Laudo Pericial consoante Ids 159672043 e 159672038, que atestou que as sequelas sofridas pelo autor são decorrentes de acidente de trânsito consoante noticiado.

Desse modo, para obter o direito a receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT, repito, é necessário que a vítima comprove apenas a ocorrência do sinistro e o nexo de causalidade entre o acidente e a sua invalidez, o que foi devidamente demonstrado nos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
– EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, LAUDO PERICIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO, REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula nº 257 do c. STJ.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Ficha de Atendimento Hospitalar, Laudo Pericial, Requerimento Administrativo, dentre outros documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT”

(N.U. 1003213-95.2017.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

E de acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

A referida tabela prevê o
“percentual da perda da capacidade”
a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei n. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Segundo a tabela anexa à Lei n. 6.194/74, incluída pela Lei n. 11.945/2009, o percentual para os casos de
“Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés”
é de
50%
(cinquenta por cento).

Na hipótese, a perícia médica realizada (Id 113116453) concluiu que o percentual de perda do membro afetado pela apelante –
Pé esquerdo
– é no percentual de
25% (vinte e cinco por cento)
.

13.500,00x 50%x25%=R$ 1.687,50

TOTAL=

R$

1.687,50

Logo, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser pago à segurada/apelante é de
R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, conforme fixado pela magistrada de primeiro grau, razão pela qual não merece reforma nesse ponto.

A propósito, trago à colação julgado em caso semelhante,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEI Nº 11.482/07 – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM PRIMEIRO GRAU
– PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.

“A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ).”
(N.U 1052997-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA – AVALIAÇÃO MÉDICA POR PROFISSIONAL HABILITADO – EFICÁCIA – INVALIDEZ E EXTENSÃO DA LESÃO DEVIDAMENTE CONSTATADAS – PRELIMINAR AFASTADA –
INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 -

LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI
– INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – GRADUAÇÃO VERIFICADA – SÚMULA 474 DO STJ – CÁLCULO QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS – QUANRIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. Reveste-se de eficácia o laudo médico confeccionado por profissional habilitado que apurou a invalidez da vítima bem como o grau e a extensão de suas lesões, sendo desnecessária complementação da perícia.
A indenização do seguro DPVAT deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação
, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários

anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.”
(TJMT RAC 0000889-94.2016.8.11.0006 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)

Com relação ao pedido de ambos os recorrentes no tocante aos honorários advocatícios, considerando os argumentos expostos pelo autor, adianto que o recurso, neste ponto, merece parcial provimento, para se adequar ao montante fixado por esta Câmara em casos análogos.

É que ao fixar os honorários sucumbenciais o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo artigo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Nesse passo, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença merecem ser majorados para R$1.000,00 (mil reais), valor este adequado para remunerar o trabalho realizado pelo advogado, eis que está em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cuja importância está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Privado,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 – DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da seguradora e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso autos, apenas para fixar os honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais), que ficará sob a responsabilidade integral da parte demandada, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023